Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-55.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA RÉ ACERCA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA PERICIAL, EM CONTRARIEDADE AO ARTIGO 474 DO CPC. CASO, PORÉM, EM QUE DE TAL FATO NÃO SE VISLUMBRA QUE HAJA DECORRIDO QUALQUER PREJUÍZO À RÉ. LAUDO PERICIAL, INCLUSIVE, QUE CORROBOROU A TESE DA RÉ DE QUE PARCELA DOS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DECORRERAM DAS REFORMAS EMPREENDIDAS

Ementa:
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA RÉ ACERCA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA PERICIAL, EM CONTRARIEDADE AO ARTIGO 474 DO CPC. CASO, PORÉM, EM QUE DE TAL FATO NÃO SE VISLUMBRA QUE HAJA DECORRIDO QUALQUER PREJUÍZO À RÉ. LAUDO PERICIAL, INCLUSIVE, QUE CORROBOROU A TESE DA RÉ DE QUE PARCELA DOS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DECORRERAM DAS REFORMAS EMPREENDIDAS PELOS PRÓPRIOS AUTORES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO COAUTOR BRUNO, QUE NÃO FIGURARA COMO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A RÉ E A COAUTORA TAMIRES. IRRELEVÂNCIA. CASO EM QUE OS AUTORES VIVEM EM UNIÃO ESTÁVEL, SENDO OS DANOS SUPORTADOS POR AMBOS. DEFESAS REJEITADAS.

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU QUE PARCELA DOS DANOS OCASIONADOS AO IMÓVEL DECORRERAM DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS, SENDO IMPUTÁVEIS À RÉ; MAS QUE OS AUTORES TAMBÉM HAVERIAM CONTRIBUÍDO PARA A CAUSAÇÃO DOS DANOS AO BEM, EM VIRTUDE DA SIGNIFICATIVA AMPLIAÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, POIS, QUE DEVERÁ DAR-SE NO PERCENTUAL DE 50% DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS AUTORES COM A REFORMA DO BEM, À LUZ DO ART. 945 DO CC. RÉ QUE FOI, OUTROSSIM, CONDENADA A RESSARCIR OS AUTORES PELOS ALUGUERES POR ELES PAGOS NO PERÍODO EM QUE NECESSITARAM SE AUSENTAR DO IMÓVEL EM REFORMA. RÉ QUE PLEITEIA QUE TAL MONTANTE SE RESTRINJA AO PERÍODO INICIADO EM SETEMBRO DE 2015, DATA DO INÍCIO DAS REFORMAS. INADMISSIBILIDADE. AUTORES QUE, PRETERITAMENTE, EM MARÇO DE 2015, HAVIAM NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE A RÉ ACERCA DOS VÍCIOS EXISTENTES NO BEM, TAIS COMO AFUNDAMENTO DE PISO, RACHADURAS NAS PAREDES E INFILTRAÇÕES. INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ ABARCAR, POIS, TODO O PERÍODO DA LOCAÇÃO SUPORTADA PELOS REQUERENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, CARACTERIZANDO ABORRECIMENTO COTIDIANO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002830-55.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes/apelados
BRUNO GAGLIARDI (JUSTIÇA GRATUITA) e TAMIRES ANGÉLICA ROSSI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
MJM
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da ré e
negaram provimento ao recurso da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 2/12
VOTO No 48.504
APELAÇÃO CÍVEL No 1002830-55.2016.8.26.0132
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: TAMIRES ANGÉLICA ROSSI E OUTRO
MJM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
APELADOS
: OS MESMOS
COMARCA
: CATANDUVA 1a VARA CÍVEL
PRELIMINARES.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA
RÉ ACERCA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA
PERICIAL, EM CONTRARIEDADE AO ARTIGO 474 DO CPC.
CASO, PORÉM, EM QUE DE TAL FATO NÃO SE
VISLUMBRA
QUE
HAJA
DECORRIDO
QUALQUER
PREJUÍZO À RÉ. LAUDO PERICIAL, INCLUSIVE, QUE
CORROBOROU A TESE DA RÉ DE QUE PARCELA DOS
DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DECORRERAM DAS
REFORMAS EMPREENDIDAS PELOS PRÓPRIOS AUTORES.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO COAUTOR BRUNO, QUE NÃO
FIGURARA COMO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR NO
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A RÉ E A COAUTORA
TAMIRES. IRRELEVÂNCIA. CASO EM QUE OS AUTORES
VIVEM EM UNIÃO ESTÁVEL, SENDO OS DANOS
SUPORTADOS POR AMBOS. DEFESAS REJEITADAS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU QUE PARCELA DOS
DANOS OCASIONADOS AO IMÓVEL DECORRERAM DE
VÍCIOS CONSTRUTIVOS, SENDO IMPUTÁVEIS À RÉ; MAS
QUE OS AUTORES TAMBÉM HAVERIAM CONTRIBUÍDO
PARA A CAUSAÇÃO DOS DANOS AO BEM, EM VIRTUDE
DA
SIGNIFICATIVA
AMPLIAÇÃO
REALIZADA
NO
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, POIS,
QUE DEVERÁ DAR-SE NO PERCENTUAL DE 50% DOS
PREJUÍZOS
SOFRIDOS
PELOS
AUTORES
COM
A
REFORMA DO BEM, À LUZ DO ART. 945 DO CC. RÉ QUE
FOI,
OUTROSSIM,
CONDENADA
A
RESSARCIR
OS
AUTORES PELOS ALUGUERES POR ELES PAGOS NO
PERÍODO EM QUE NECESSITARAM SE AUSENTAR DO
IMÓVEL EM REFORMA. RÉ QUE PLEITEIA QUE TAL
MONTANTE SE RESTRINJA AO PERÍODO INICIADO EM
SETEMBRO DE 2015, DATA DO INÍCIO DAS REFORMAS.
INADMISSIBILIDADE. AUTORES QUE, PRETERITAMENTE,
EM
MARÇO
DE
2015,
HAVIAM
NOTIFICADO
EXTRAJUDICIALMENTE A RÉ ACERCA DOS VÍCIOS
EXISTENTES NO BEM, TAIS COMO AFUNDAMENTO DE
PISO, RACHADURAS NAS PAREDES E INFILTRAÇÕES.
INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ ABARCAR, POIS, TODO O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 3/12
PERÍODO
DA
LOCAÇÃO
SUPORTADA
PELOS
REQUERENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INADMISSIBILIDADE.

MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS, CARACTERIZANDO ABORRECIMENTO
COTIDIANO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por Tamires
Angélica Rossi e Bruno Gagliardi contra MJM Construtora e Incorporadora Ltda.
Os autores propuseram a ação narrando, em suma, que,
em 21.03.2012, celebraram com a ré contrato de compromisso de compra e venda de
um imóvel pelo preço de R$ 115.000,00, ingressando na posse do bem em 16.01.2013.
Dizem que, entre o final de 2014 e o início de 2015, passaram a perceber diversos
problemas estruturais no imóvel, tais como rachaduras nas paredes, trincos nos pisos,
dentre outros. Afirmam que, em virtude de tais vícios, toda a estrutura da casa resultou
comprometida. Assim, exemplificativamente, as paredes apresentaram trincos enormes
e algumas até mesmo cederam, apareceram infiltrações, o piso cerâmico trincou e
afundou. Sem embargo, apontaram que a ré se recusa a se responsabilizar pelos
reparos de que o imóvel carece. Afirmam que foram obrigados a se mudar para outro
imóvel, gastando R$ 9.600,00 com aluguel, além de haverem desembolsado R$
48.647,93 com a reforma do bem. Pleitearam, pois, indenização por danos materiais, no
valor de R$ 58.247,93; e por danos morais, na importância de R$ 30.000,00.
O douto magistrado "a quo" (fls. 488/499) julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor. Observou, em suma, que o
caso haveria de ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 4/12
evidente relação consumerista existente entre as partes, figurando os autores como
destinatários finais do imóvel adquirido. No que concerne aos vícios construtivos do
imóvel, entendeu-os suficientemente comprovados, com base nas conclusões do laudo
técnico pericial. Sem embargo, anotou que, também de acordo com o perito judicial, teria
havido culpa concorrente das partes, uma vez que, se, por um lado, a ré não haveria
realizado adequadamente a compactação do solo antes do início da construção, e
tampouco haveria efetuado a impermeabilização no muro de arrimo, os requerentes
haveriam contribuído para o agravamento dos problemas por haverem realizado
considerável ampliação no imóvel, sem qualquer autorização e sem tomarem em
consideração a estrutura existente. Condenou a ré, pois, a arcar com metade dos
reparos necessários ao imóvel (50% de R$ 46.178,54, isto é, R$ 23.089,27), excluindo
apenas o fornecimento de grelha de alumínio e churrasqueira, por inexistir prova de que
os gastos efetuados pelos autores tenham qualquer relação com os fatos versados na
demanda. Também condenou a requerida a ressarcir metade dos valores gastos pelos
autores com aluguel, resultando no montante de R$ 4.800,00 (50% de R$ 9.600,00).
Deferiu, por fim, indenização por danos morais, apontando que os elementos constantes
dos autos evidenciaram que os transtornos causados aos autores superariam o mero
aborrecimento cotidiano, sendo, pois, passível de reparação. Fixou os danos morais em
R$ 5.000,00.
Inconformados, apelam todos.
Os autores recorrem (fls. 501/508), alegando, em resumo,
que o valor fixado como indenização por danos morais, uma vez que irrisório, não se
prestaria a cumprir as funções a um tempo compensatória e pedagógica que devem
possuir. Pontuam que o capital social da incorporadora é ingente (R$ 3.465.000,00), de
modo que o montante arbitrado nem de longe a atinge. Pleiteiam, assim, que a
indenização por danos morais seja majorada ao montante mínimo de R$ 15.000,00,
fixando-se como termo inicial dos juros de mora a data da citação. Por fim, aludiram à
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que "na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca). Pediram, assim, que o ônus sucumbencial não inclua o
montante indenizatório por danos morais, senão apenas aquele por danos materiais, e
na proporção da sucumbência experimentada pela ré. Concluem pela reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 5/12
Apela, por seu turno, a ré (fls. 509/527). Preliminarmente,
aduz a nulidade da prova pericial, por ausência de prévia intimação da apelante e de seu
assistente técnica acerca da data e do horário para a realização da prova técnica
pericial, em afronta ao que prescrevem os artigos 474 e 466, § 2o do Código de Processo
Civil. Sublinham que a perícia realizou-se de modo indireto, com base nas fotografias
tiradas pelos próprios autores à época da reforma e por eles entregues ao perito, de
sorte que os elementos analisados pelo experto seriam unilaterais. Aponta que, não
estando presente o assistente técnico nomeado, o perito haverá deixado de tomar em
consideração determinadas circunstâncias, a exemplo das obras de ampliação do imóvel
que desrespeitaram as estruturas originárias do imóvel e foram edificadas fora da área
de compactação do solo. Ainda preliminarmente, alegam a ilegitimidade ativa de Bruno,
uma vez que a relação contratual fora firmada exclusivamente em face dela. No mérito,
alega que os vícios verificados no imóvel decorreram exclusivamente de culpa dos
próprios autores, que o modificaram sem a observância nas normas técnicas aplicáveis.
Subsidiariamente, caso se mantenha o reconhecimento da culpa recíproca, aduz que a
indenização por danos materiais deve ser balizada de acordo com a conduta de cada um
dos autores e com os fatos ocorridos, não sendo admissível que se repartam irmãmente
os prejuízos. Refere que a maior parte dos vícios decorreram das reformas realizadas
pelos próprios autores, o que deve ser tomado em consideração. Quanto aos alugueres,
destaca que, embora o pedido de reparo junto à ré haja ocorrido em março de 2015, os
autores apenas efetuaram a reforma em setembro de 2015. Nesse sentido, entende que
no período compreendido entre 2 de março de 2015 - quando iniciado o contrato de
aluguel - e setembro de 2015, quando efetuados os reparos, os alugueres não eram
devidos. Por fim, alega que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo a danos
morais indenizáveis. Conclui pela reforma.
Processados os recursos (fl. 530), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 532/541 e 542/549).
A ré opôs-se ao julgamento virtual (fl. 557).
É o relatório.
2.
Cuida-se de demanda indenizatória por danos materiais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 6/12
morais ajuizada pelos adquirentes de imóvel em face da construtora, em razão de
suposto inadimplemento contratual por parte desta, uma vez que o imóvel haveria sido
entregue com inúmeros vícios construtivos.
Preliminarmente,
não
se
vislumbra
o
apontado
cerceamento de defesa, em virtude da ausência de prévia intimação da ré para
acompanhamento dos trabalhos periciais realizados no imóvel.
Cumpre rememorar-se que cabe ao magistrado presidir a
instrução probatória, sendo ele o destinatário da prova. Item, ao magistrado cabe aferir a
necessidade de produção probatória em vista de sua pertinência para o julgamento da
demanda.
Por certo, o juiz, ao julgar, não atua como experto em
engenharia, carecendo de suporte técnico do perito judicial, que lhe fornecerá elementos
para bem ponderar se, no caso concreto, os danos alegados pelos autores de fato se
caracterizaram; e se podem, outrossim, ser imputados à ré.
Daí a determinação de que se produzisse prova técnica
pericial no imóvel, a fim de se averiguar se os vícios construtivos apontados seriam
efetivamente existentes.
Não se olvida, é certo, que, de acordo com o artigo 474 do
Código de Processo Civil, as partes devem ser notificadas acerca da data e do horário
da realização da prova pericial, in verbis: “As partes terão ciência da data e do local
designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.”
Rememore-se que o contraditório engloba a ciência acerca
dos atos processuais; a possibilidade de manifestação; e, por fim, a efetiva viabilidade
para se influir no convencimento judicial. Há casos, portanto, em que a ausência de
intimação para acompanhamento da perícia enseja a nulidade da perícia.
Necessário, porém, a fim de que tal nulidade se reconheça,
que se demonstre efetivo prejuízo. Doutro modo, estar-se-ia privilegiando defesa
processual com escopo meramente dilatório, retardando-se o curso do processo. Tal não
se justifica no caso concreto, porquanto o laudo pericial produzido nos autos, como será
mais bem evidenciado no exame do mérito, foi ponderado e tomou em consideração não
apenas os vícios construtivos existentes antes da ampliação do imóvel, senão também
aqueles causados por fatos imputáveis apenas aos autores. Não houve favorecimento de
qualquer parte, bem pelo contrário. Ambas foram indicadas pelo perito como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 7/12
responsáveis pelos danos existentes no imóvel.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ, entendendo que apenas
se deve declarar a nulidade da perícia sem prévia intimação das partes caso tal
circunstância lhes ocasione alguma sorte de prejuízo (STJ, 4a T., MC 10.415/RJ, j. em
14.06.2007), dando concreção ao brocardo “Pas de nullité sans grief.”
Noutra perspectiva, não se vislumbra a ilegitimidade ativa
do coautor Bruno, que reside com a coautora Tamires no imóvel, na qualidade de seu
companheiro, havendo suportado os prejuízos decorrentes dos vícios construtivos no
bem.
Rememore-se, a esse respeito, a lição de Cândido Rangel
Dinamarco (in Instituições de Direito Processual Civil, v. 2, 6a ed., Malheiros, São Paulo,
p. 313):
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em
juízo, como demandante ou demandado, em relação a
determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela
depende sempre de uma necessária relação entre o
sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos,
seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a
procedência de uma demanda seja apta a melhorar o
patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima;
sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou o
patrimônio do réu, também esse será parte legítima.”
Quanto ao mérito, os pedidos formulados pelos autores
procedem em parte.
Deve-se
ter
presente
que
a
caracterização
da
responsabilidade civil como há muito tempo já se firmou na doutrina e na jurisprudência
incluídos nessa noção tanto o dano material quanto o moral, exige, para que se
reconheça a existência de um dano indenizável, a conjugação de três fatores: dano,
ilicitude e nexo causal
Em primeiro lugar, quanto aos supostos vícios existentes
no imóvel, o laudo pericial não dá azo a dúvidas. Lendo-o atentamente, nota-se que os
danos sobrevindos ao bem advieram de duas causas: a primeira, os vícios construtivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 8/12
que são imputáveis à ré; a segunda, das reformas de ampliação empreendidas pelos
autores.
O perito não apresentou qualquer parcialidade em seus
trabalhos. Sua análise foi equilibrada e técnica, apontando, detidamente, onde o nexo de
causalidade do dano ligava-se à demandada, onde aos requerentes.
Assim, por exemplo, observou o perito quanto aos vícios
construtivos anteriores às reformas feitas pelos autores, in verbis (fl. 391):
“A foto ao lado mostra a construção do imóvel em sua
forma
original
observando-se
a
inexistência
de
cobertura na garagem lateral. Nesta imagem observa-se
também que existe uma diferença de nível entre o
terreno onde se encontra o imóvel do requerente e o
imóvel vizinho nos fundos, concluindo-se que o terreno
sofreu um aterro obtendo-se assim o mesmo nível entre
terreno e Rua (Avenida Dona Engracia).”
E na fl. 392, in verbis:
“Esta foto mostra a parte dos fundos do imóvel na sua
situação original sem a alteração provocada pela
reforma
e
ampliação.
No
detalhe
observa-se
a
existência de um ralo de drenagem para condução das
aguas de chuva que escorrem pelo telhado. Não há no
imóvel nenhuma calha coletora de água de chuva.
Inclusive pode se observar as marcas no piso do
caimento direto das águas.”
Noutra perspectiva, o perito não deixou de apontar a
contribuição dos autores para os danos gerados ao imóvel. Nesse sentido, por
exemplo, constam na fl. 407 as observações técnicas do perito, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 9/12
“O segundo aspecto a ser considerado diz respeito a
ampliação do imóvel que foi realizada sem considerar a
estrutura existente no imóvel que não previu em seu
projeto original aprovado na PMC, receber a carga do
telhado com estrutura de madeira e telhas de barro. Na
verdade toda essa estrutura de cobertura foi assentada
sobre as paredes originais da edificação sem que
houvesse nenhum reforço para recebê-la. Esse projeto
original, como já dito, tem características de padrão
econômico e a ampliação, características de padrão
superior. No empreendimento, o conjunto de casas
edificados pelo requerido tem todas as mesmas
características de padrão econômico e para qualquer
alteração de projeto deveriam ser consideradas essas
características básicas e questionada a possibilidade
de alteração e/ou ampliação, com o responsável técnico
pela construção das edificações.”
Eis, pois, a sua conclusão (fl. 408):
“Assim
a
responsabilidade
sobre
os
problemas
causados no imóvel é da requerida no que diz respeito
a questão já descrita, com relação ao aterro realizado
no terreno e que causou o recalque nas áreas do fundo
já identificadas. Quanto à ampliação do imóvel a
responsabilidade sobre os danos ocorridos é dos
requerentes pois os critérios utilizados não seguiram as
normas de construção usualmente adotadas.”
Assim, na esteira das conclusões a que chegou o perito
judicial, tem-se hipótese em que as partes foram corresponsáveis pelos danos sofridos
pelo imóvel, fator a ser considerado no arbitramento das indenizações devidas aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 10/12
autores, nos termos do artigo 945 do Código Civil, que preceitua, in verbis: “Se a vítima
tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será
fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor
do dano.”
Acertada, pois, a sentença ao condenar a ré ao pagamento
de apenas 50% dos danos materiais apurados, uma vez que o laudo pericial aponta para
responsabilidade conjunta das partes.
Nem se argumente que o ressarcimento pelos alugueres
devidos aos autores haveria de restringir-se ao período iniciado em setembro de 2015,
quando iniciadas as obras de reparos por eles empreendidas. Ora, desde março de 2015
os vícios haviam sido constatados, tanto assim que nesse momento encaminharam
notificação extrajudicial à ré (fl. 76). Sentença inalterada nesse ponto também.
O que se deve reformar na sentença guerreada, em
verdade, é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Tais
danos não existem.
Conquanto não se desconheça alguma divergência, é firme,
para a maioria da jurisprudência, o entendimento de que o singelo inadimplemento
contratual não dá azo à indenização por danos morais, mas apenas pelos eventuais
prejuízos materiais que, na hipótese dos presentes autos, já serão ressarcidos. Nesse
sentido:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,
cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de
um negócio frustrado” (STJ
REsp 201.414/PA

Terceira Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
“O mero inadimplemento contratual por si só não
enseja dano moral. Hipótese em que a recusa de
cobertura deu-se em situação que não era de
emergência, tendo sido o atendimento realizado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 11/12
força de liminar, sem risco à vida ou à saúde do
segurado.” (STJ - EDcl no REsp 1243813/PR
Quarta
Turma Rel. Min. Maria Isabel Gallotti j. 28.06.2011).
Reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade de
indenização por dano moral a partir de qualquer suscetibilidade cotidiana é criar
verdadeira fonte de enriquecimento sem causa. Para o descumprimento contratual existe
a reparação do dano material e bem dos lucros cessantes. Basta que se os provem os
interessados.
Extrair, por outro lado, os danos morais de quaisquer
descumprimentos contratuais é forma de se furtar a essa prova, de maior dificuldade,
reconheça-se. O dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem deve ser assim
interpretado. Ademais, é preciso que o dano seja provado (e jamais presumido, como no
caso dos autos).
A sucumbência é recíproca, por isso que os autores não
lograram êxito no pedido indenizatório por danos morais, e apenas parcialmente tiveram
sucesso no que concerne aos danos materiais.
Com o resultado, cada parte arcará com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos das
respectivas partes contrárias, no percentual ora majorado para 11% do valor da
condenação (art. 85, §§ 2o e 11 do CPC), observando-se que os beneficiários da
gratuidade gozam da suspensão de exigibilidade da verba (art. 98, § 3o do mesmo
diploma).
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso da autora e
se dá parcial provimento ao recurso da ré.

Vito Guglielmi
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002830-55.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 48.504 12/12